Tribunal: TJBA
Processo: 0025340-79.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025340-79.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONG DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS DA IMA CONCEICAO

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS

APELADO: MARIA JOSE ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SANTOS, LAIANE PRATES LEBRE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERMANÊNCIA DE CORPO ESTRANHO EM ORGANISMO DA PACIENTE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo hospital contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que julgou procedente a ação de reparação de danos morais e condenou a instituição ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária e juros.

Alegações do hospital recorrente de inexistência de nexo causal entre a conduta dos profissionais e o dano alegado, bem como a ausência de falha na prestação do serviço. Argumenta ainda que o valor da indenização é desproporcional.

Sentença recorrida fundamentada na existência de erro na prestação do serviço médico-hospitalar, consistente na permanência de corpo estranho no organismo da paciente após procedimento cirúrgico, demandando nova intervenção e causando sofrimento físico e psicológico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar capaz de ensejar a responsabilidade civil do hospital, bem como se o quantum indenizatório fixado na sentença recorrida é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil dos hospitais pelos serviços prestados é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, desnecessária a comprovação de culpa para a caracterização do dever de indenizar.

Demonstrado que o agravamento do quadro clínico da paciente decorreu da permanência de corpo estranho em seu organismo após procedimento cirúrgico, restando configurado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido.

Jurisprudência consolidada dos tribunais no sentido de que a presença de corpo estranho no organismo do paciente após procedimento médico caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade civil da instituição hospitalar.

Quantum indenizatório arbitrado em R$20.000,00 (vinte mil reais), considerado adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade do dano e o período de sofrimento experimentado pela vítima, ora apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da condenação por danos morais fixada na sentença recorrida.

Tese de julgamento:
A responsabilidade civil dos hospitais é objetiva nos termos do art. 14 do CDC. A permanência de corpo estranho no organismo do paciente após procedimento médico caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a obrigação de indenizar, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 14

Código de Processo Civil, art. 487, inciso I

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Apelação Cível: 1008342-86.2021 .8.26.0344 Marília, Relator: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 18/06/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024

STJ, Súmula 362

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0025340-79.2010.8.05.0001
, apelante CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA IMACULADA CONCEICAO e apelado MARIA JOSE ALVES SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

II/L